Tribunal: TJDFT
Processo: 0752230-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752230-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA BARROS FURTADO AGRAVADO: VOETUR PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP DECISÃO 1. A terceira embargante agrava da decisão da 7a Vara Cível de Brasília (Proc. 0734886-14.2020.8.07.0001 - id 77467722) que, por falta de comprovação da hipossuficiência, indeferiu a gratuidade de justiça. Alega que não pode suportar, sem prejuízo da própria subsistência e de sua família, os custos financeiros do processo. Esclarece que, embora médica, não exerce mais a profissão nem aufere renda. Junta comprovante de declarações do imposto de renda. Requer a antecipação da tutela recursal para a concessão do benefício. 2. A documentação juntada pela agravante (id 22570433, 22570434, 22570436 e 22570433), revela, à primeira vista, que não aufere renda, o que respalda a alegada hipossuficiência. Posto isso, defiro, liminarmente, a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 26.02.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR